Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001048-62.2021.8.11.0000
Impetrantes: Samuel de Oliveira Varanda e Luanna Luchoski Alves Izaias
Paciente: Bárbara Mayara Queiroz
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bárbara Mayara Queiroz, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Os impetrantes relatam que a paciente foi presa em flagrante em 18.12.2020, juntamente com outros dois indivíduos, em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes, associação criminosa e falsidade ideológica.
Afirmam que, de fato, ela adentrou na empresa-vítima, porém nada subtraiu, e estava apenas de carona no veículo apreendido.
Alegam, em síntese, que os delitos imputados à paciente carecem de violência ou grave ameaça, motivo pelo qual ela faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe de três crianças menores de 12 anos de idade.
Requerem, assim, a concessão, liminarmente e no mérito, da ordem de habeas corpus, para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso, o afastamento do pleito ora pretendido aparentemente encontra-se devidamente justificado, porquanto, como bem salientou o Juízo singular:
“... o fato de eventual filho ter sido deixado em Cuiabá para, in tese, ter vindo para Barra do Garças se prostituir e cometer crimes, indica que outra pessoa pode cuidar de seus filhos, sendo a custódia prescindível, o que aponta para a possibilidade da prisão preventiva. Importante dizer que ela responde a ação penal por roubo e também latrocínio.
Não é razoável que o simples fato de ser mãe possa servir de salvo conduto para alguém que deixa seu filho há mais de 500 km de distância...” – Id. 46527170, p. 118.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator